Tribunal: STF
Processo: ARE 1545861
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por ELIANDRO FERNANDES DO AMARAL em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. O julgado recebeu a seguinte ementa (Doc. 705, fls. 1-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NÃO CONHECIDO – PROVIDÊNCIA JÁ TOMADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINARES – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE – AFASTADA – PROCEDIMENTO CAUTELAR JUDICIALMENTE DEFERIDO NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES – PREVENÇÃO – QUESTÃO JÁ FIRMADA POR ESTA CORTE E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO E NA APLICAÇÃO DA PENA – RECHAÇADA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA – PENA-BASE – MODULADORAS DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – DEPRECIAÇÃO IMPOSITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUANTUM RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – PERCENTUAL QUE GUARDA RELAÇÃO ÀS NUANCES DO CASO CONCRETO – FRAÇÃO APLICÁVEL À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ADOÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA CONFIGURADA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DA INTERESTADUALIDADE – INCABÍVEL – DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA – SÚMULA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – INCABÍVEL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS DE CINCO RÉUS – CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA NESTE PONTO – RECURSOS DESPROVIDOS E DECLARADA, EX OFFICIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A DETERMINADOS DENUNCIADOS. 1. Carece de interesse recursal o pedido de decretação da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, quando tal providência já foi tomada perante o juízo de primeiro grau. 2. De acordo com as regras previstas nos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal, ao deferir as autorizações para a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Caarapó, por prevenção, tornou-se o competente para o julgamento das futuras ações penais dela decorrentes, de modo que não há falar em incompetência daquele juízo. Questão já decidida perante esta Corte local (HC n.º 0014162-44.2010.8.12.0000) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no HC n.º 187.760-MS). 3. Encontrando a sentença condenatória suficientemente fundamentada acerca da materialidade e autoria delitiva dos réus, apontando os elementos de prova, motivando as razões que levaram o convencimento do julgador e individualizando a pena, alicerçada pela gravidade concreta da conduta de cada sentenciado, deve ser afastada a preliminar de carência de motivação no édito prolatado. 4. Não se acolhe a preliminar de inépcia da denúncia quando resta evidente a explanação clara e objetiva a respeito das circunstâncias fáticas e do modus operandi dos delitos imputados a cada um dos réus, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em estrita observância ao imperativo do artigo 41 do Código de Processo Penal. 5. Não há falar em absolvição quando os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal, em especial as diversas interceptações telefônicas realizadas durante vários meses, acompanhadas de monitoramento presencial dos investigados e consequente apreensão de expressivas cargas de cocaína no curso da persecução policial, tudo corroborado pelo testemunho dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são conclusivos em demonstrar a materialidade e as respectivas autorias dos recorrentes nos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e financiamento ao tráfico de drogas descritos na denúncia. 6. É plenamente possível considerar como maus antecedentes a condenação por fato pretérito ao delito objeto da ação penal e que passou a contar com trânsito em julgado em momento anterior à prolação da sentença de mérito. 7. Entende-se por circunstâncias do crime o maior ou menor grau de gravidade da prática delituosa, abarcando todos os aspectos envolvidos no modus operandi empregado. Moduladora que comporta depreciação quando verificado que um dos réus desenvolvia a prática delitiva com prevalência de sua função de chefia, bem como, em relação a outro corréu, restou caracterizada a importância de sua atuação na logística e apoio material. 8. A exasperação da pena-base deve ser efetivada à luz da proporcionalidade e da razoabilidade sem, contudo, perder relação com as nuances do caso concreto, devendo, portanto, ser dosada sempre com observância à discricionariedade do julgador. In casu, mantém-se a fração eleita em sentença para fins de sopesar negativamente, e de forma individualizada para cada sentenciado, as vetoriais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, quando acompanhadas de fundamentação idônea e suficiente a alicerçar o patamar eleito. 9. Apesar de inexistir no ordenamento jurídico pátrio especificação alusiva ao acréscimo decorrente da incidência de agravantes, adota-se como mais adequado o patamar de 1/6 (um sexto), por tratar-se do menor índice estipulado pela Lei Penal. Na hipótese, a sentenciante observou a aplicação da referida fração ao dosar a reincidência do recorrente, de modo que não há retoques a serem feitas nesta etapa da dosimétrica penal. 10. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando verificado que os apelantes praticaram ativamente as elementares dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em verdadeira coautoria. 11. É desnecessária a efetiva transposição da fronteira entre estados para a configuração da causa de aumento de pena prevista do inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas, bastando, para tanto, a comprovação inequívoca de que o entorpecente seria destinado a outra unidade da Federação, tal como ocorre na hipótese dos autos. Inteligência da súmula n.º 587 do Superior Tribunal de Justiça. 12. Não se faz possível o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado quando o contexto fático aferido no caso concreto, em especial o modus operandi da empreitada criminosa, demonstra, indubitavelmente, a inserção do apelante em organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes. 13. A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos de prisão obsta a substituição desta por restritivas de direitos, conforme dicção expressa do artigo 44, inciso I, do Estatuto Repressivo. 14. Uma vez reconhecida a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal no decurso da persecutio criminis, deve ser extinta a punibilidade do agente. 15. Com o parecer, recursos desprovidos; de ofício, declarada a extinção da punibilidade em relação a cinco corréus, relativo ao delito de associação para o tráfico de drogas. 



    Consta dos autos, em síntese, que ELIANDRO FERNANDES DO AMARAL foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, juntamente com outros vinte e seis réus (Doc. 3). A pretensão punitiva deduzida na denúncia foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau, para condenar ELIANDRO FERNANDES DO AMARAL pela prática dos crimes tipificados no arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, às penas de 17 anos, 6 meses, em regime inicial fechado, além de 2.232 dias-multa, à razão de 1/2 do salário mínimo vigente à data do fato (Doc. 555, fls. 99, 113-115 e 125).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento aos recursos de apelação dos réus, mas, de ofício, reconheceu “a prescrição da pretensão punitiva estatal, e, por conseguinte, declaro extinta a punibilidade de Rodrigo Ojeda Flores, Adão Valiente Marques, Nabor Both, Arcírio Toledo de Lima e Jean Carlo da Silva Barroso, tão somente em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006” (Doc. 705, fl. 137).



    Desse modo, foi mantida a condenação de ELIANDRO FERNANDES DO AMARAL nos termos da sentença (Doc. 705).



    Os Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados pelo TJMS (Doc. 724).



    ELIANDRO FERNANDES DO AMARAL interpôs, então, o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega afronta ao art. 5º, LIII, da CF/88 (Doc. 791).



    Nas razões recursais, alega que “a exceção de incompetência arguida pela defesa foi rejeitada, conforme se verifica do acórdão, sob o argumento de que o juízo da comarca de Caarapó-MS, que julgou o processo, seria prevento, porque teria decidido pedido de interceptação telefônica prévio às ações referidas na denúncia, que foram processadas em Dourados-MS” (Doc. 791, fl. 4).



    Enfatiza, ainda, que “ocorreu o fenômeno da prorrogação da competência jurisdicional do juízo de Dourados-MS, a atrair a competência para o processamento e julgamento da presente denúncia para aquela comarca, tornando o juízo da comarca de Caarapó-MS incompetente” (Doc. 791, fl. 5).



    Aponta que “o juízo de Caarapó-MS era incompetente para processar e julgar o recorrente, ante a prorrogação da competência do juízo da comarca de Dourados-MS com o processamento e julgamento das ações conexas”(Doc. 791, fl. 7).



    Repisa que “como as ações deflagradas após a prisão de Cristiano e Cristiane de Oliveira Biagi e José Candido da Silva foram processadas e julgadas no juízo da comarca de Dourados-MS, o juízo de Caarapó-MS era incompetente, ante a prorrogação da competência daquele juízo” (Doc. 791, fl. 11). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento “para que seja reconhecida a contrariedade ao artigo 5º, LIII, da Carta da República, declarando-se nulos os atos praticados pelo juízo da comarca de Caarapó-MS e determinando-se a remessa dos autos ao juízo da comarca de Dourados-MS” (Doc. 791, fl. 11). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso por entender que “observa-se não se extrair do recurso em apreço demonstração de afronta ao disposto constitucional invocado, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente à abertura de instância”(Doc. 802, fl. 7). 



    No Agravo do art. 1.042 do CPC, o recorrente reitera os termos do Recurso Extraordinário e enfatiza a inexistência dos óbices invocados pela Corte estadual (Doc. 834).



    Vale anotar que, contra o acórdão condenatório do TJMS, ELIANDRO FERNANDES DO AMARAL também interpôs Recurso Especial (Doc. 769). Esse recurso foi inadmitido pelo TJMS (Doc. 785). O réu interpôs, então, Agravo em Recurso Especial (Doc. 864), o qual não foi conhecido pelo STJ (Doc. 883). Ainda irresignado, apresentou Agravo Regimental (Doc. 891), o qual foi provido, para se conhecer do Agravo e negar provimento ao Recurso Especial (Docs. 926 e 929). Opostos embargos de declaração (Doc. 940), foram eles rejeitados (Docs. 971, fls. 3-4, e 976, fls. 4-9). Houve, então, interposição de novo Recurso Extraordinário (Doc. 986), o qual teve negativa de seguimento pelo Ministro Vice-Presidente do STJ (Doc. 1001). Dessa decisão não houve novo recurso.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 791, fls. 3-4):



    2 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



     Sob o ângulo jurídico, o presente Recurso oferece repercussão geral, pois a matéria ora enfocada diz respeito à garantia fundamental do juiz natural, estatuída no artigo 5º, LIII, da Carta da República, segundo o qual “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. 



    Vale destacar que a repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja transcendência já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).



    No caso dos autos, conforme será demonstrado no capítulo seguinte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece pacificamente o fenômeno da prorrogação da competência, tanto que traduziu o conceito em dispositivo regimental. 



    Além do mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a ofensa ao preceito constitucional do juiz natural em situação reveladora da incompetência do juízo (HC 193726 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 01-09-2021, g.n.). 



     Por fim, tratando-se de recurso em matéria criminal, a nulidade que será apontada poderá ser reconhecida de ofício, na forma do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de ilegalidade flagrante que depõe contra direito fundamental do acusado. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 705, fls. 23-):



    2.1) Da alegada extrapolação de competência do juízo processante 



    Aduzem os recorrentes Arcírio Toledo de Lima e Eliandro Fernandes do Amaral seja declarada nula a referida ação penal por incompetência do juízo a quo, devendo os autos serem remetidos, respectivamente, para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados, por conexão aos autos penais n.º 0001518-97.2009.8.12.0002, já julgado pelos mesmos fatos; e para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados, por conexão aos autos penais n.º 0003283-06.2009.8.12.0002, onde se consumou a materialidade da infração penal. 



    A preliminar não comporta acatamento. 



    Em relação às premissas de Arcírio Toledo, o fato da existência de condenação já estabilizada em relação ao flagrado João Cândido da Silva refere-se unicamente a sua conduta no sentido de transportar a cocaína apreendida em seu poder, e em nada se confunde com os termos desta ação penal, a qual versa, como se verá mais adiante, na prática de compra e venda de entorpecente e associação para a prática do delito de tráfico de drogas. Tal análise também vale para a alegação de Eliandro Fernandes do Amaral, haja vista que a condenação a qual faz alusão versa também da prática do transporte de cocaína dos flagrados Cristiano de Oliveira Biagi e Cristiane, não se confundindo com as condutas imputadas nesta ação penal. 



    No que atine à alegada incompetência, tal questão já foi há muito engessada, sendo certo que a competência para julgar a matéria, em relação a ambos os recorrentes, é do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Caarapó, a teor do artigo 83 do Código de Processo Penal, haja vista que este, em razão do deferimento das interceptações telefônicas relativas à Operação Saisine, nos autos cautelares n.º 0000070-02.2009.8.12.0031, foi o primeiro magistrado a decidir sobre a questão, apreciando o pedido ainda no mês de janeiro de 2009.



    Portanto, considerando que os fatos objeto da ação penal da Comarca de Dourados ocorreram em fevereiro e março daquele ano, portanto em momento posterior, é certo que o juízo a quo se tornou prevento para processar e julgar esta ação penal. 



    A competência do juízo, inclusive, foi ratificada em audiência, quando a Defesa de Eliandro Fernandes do Amaral levantou a questão em similares argumentos (p. 1569-1589). Houve, por conta disso, a impetração de habeas corpus perante esta Corte local (p. 2817-2826) e o Superior Tribunal de Justiça, havendo ambos decidido pela prevenção do Juízo de Caarapó/MS, consoante se extrai das respectivas ementas



    HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PREVENÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO ORDEM DENEGADA. O juízo prevento é o da comarca de Caarapó em razão de lá ter sido instaurado o procedimento cautelar de autorização para escuta telefônica, o qual possibilitou os flagrantes efetuados em Dourados e as acusações contra o paciente. (TJMS - Habeas Corpus nº 2010.014162-0/0000-00-Caarapó, julgado em 20/07/2010) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PERMANENTES. PREVENÇÃO. ARTS. 71 E 83 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE CAARAPÓ. 1. A competência territorial, por ser relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte possui para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. A não apresentação da declinatória no prazo implica sua aceitação, prorrogando-se a competência. 2. De acordo com as regras previstas nos arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal, ao deferir as autorizações para a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caarapó, por prevenção, tornou-se o competente para o julgamento das futuras ações penais dela decorrentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no HABEAS CORPUS Nº 187.760 - MS (2010/0190516-0). Julgado em 19/06/2016) 



    Dessa forma, afasto a alegação de incompetência do juízo a quo.



    Nesse contexto, observa-se que o aresto impugnado se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida tampouco extrapolação de competência por parte do Juízo da Comarca de Caarapó para processar e julgar a ação penal na qual denunciado o recorrente. 



    A propósito, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 138706/MS, a mesma questão agora ventilada pelo réu ELIANDRO FERNANDES DO AMARAL em Recurso Extraordinário foi apreciada pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE, em acórdão assim ementado: 



    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 138706 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018)



    Na ocasião, nos termos do voto por mim proferido, a PRIMEIRA TURMA negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a competência do Juízo da Comarca de Caarapó. Confira-se:



    Como sabido, os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são de natureza permanente. 



    Tratando-se de crimes permanentes, praticados em territórios de duas ou mais jurisdições, a competência é firmada pela prevenção.



    Verifica-se a competência por prevenção (art. 83, do Código de Processo Penal), toda vez que concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, §3º, 71, 72, §2º e 78, II, "c", todos do Código de Processo Penal).



    No caso, o Juízo prevento é o da Comarca de Caarapó em razão de lá ter sido instaurado o procedimento cautelar de autorização de interceptação telefônica, o qual possibilitou os flagrantes efetuados na Comarca de Dourados e as acusações contra o recorrente. Isto porque as medidas relativas ao processo-crime, ainda que anteriores à denúncia, a que se refere o art. 83, do Código de Processo Penal, foram adotadas pelo Juízo da Comarca de Caarapó. 



    Segundo constou na denúncia, a Polícia Federal deflagrou investigação, denominada "Operação Saisine", visando a desarticular vasta organização criminosa, sediada em parte na cidade de Caarapó, especializada no tráfico ilícito de entorpecentes. A identificação dos integrantes e a forma como atuavam somente foram descobertas a partir das interceptações telefônicas autorizadas, ainda no curso da investigação, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caarapó. Em decorrência da investigação, os policiais efetuaram a prisão de José Cândido da Silva, Cristiano de Oliveira Biagi e Cristiane de Matos Lima, na cidade de Dourados, que foram flagrados transportando grande quantidade de drogas. Pelos fatos, os réus foram julgados e condenados na Comarca de Dourados. Ocorre que o flagrante ocorrido na Comarca de Dourados foi apenas um dos desdobramentos da atuação de complexa organização criminosa, da qual o recorrente foi denunciado como sendo o líder. Constou, ainda, que o recorrente assumiu o comando da organização criminosa, após a morte do seu irmão e deu sequência às remessas de vultosos carregamentos de "cocaína" aos grandes centros consumidores do país. 



    Assim, tendo em vista que a operação policial teve como objetivo desarticular a organização criminosa especializada no tráfico de drogas que estava baseada no município de Caarapó e naquela Comarca foi instaurado o primeiro procedimento cautelar de autorização de interceptação telefônica, a prevenção confirma a competência por parte do Juízo da referida Comarca de Caarapó. 



    Aliás, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que o instaurado o procedimento cautelar de autorização de interceptação telefônica. Confira-se o entendimento da Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    [...] Verificar-se-á a competência por prevenção, toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa. No caso posto a julgamento, ainda que os processos envolvendo José Cândido da Silva, Cristiano e Cristiane de Oliveira Biagi tenham corrido perante a Comarca de Dourados, porque foi naquela cidade que a apreensão fora feita, verifica-se que as acusações que pesam contra Eliandro são oriundas de uma investigação feita pela Polícia Federal com base em escutas telefônicas autorizadas previamente por esse Juízo, inclusive antes da prisão e do início dos processos que tramitaram na Comarca de Dourados. Desta forma, é absolutamente inconsistente a alegação de prevenção alegada pelo excipiente, porquanto a mesma se dá exatamente para esse Juízo, que autorizou medida cautelar prévia de interceptação telefônica nos autos n. 031.09.000070. 



    [...]



    Tanto é assim que, quando houve a deflagração da operação e, por conseguinte, a prisão preventiva e o indiciamento do paciente em razão da venda das drogas, o magistrado da comarca de Caarapó até tentou avocar os processos tramitantes na comarca de Dourados, na medida em que as apreensões lá ocorridas foram feitas com suporte, também, nas escutas telefônicas autorizadas pelo Juízo de Caarapó. Ocorre que os processos já haviam sido julgados e, portanto, não havia possibilidade de avocá-los. 



    Do exame das normas processuais conclui-se que, ao deferir as autorizações para a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, ainda no curso das investigações, o Juízo da Comarca de Caarapó, por prevenção, tornou-se o competente para o julgamento das futuras ações penais dela decorrentes. 



    Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida tampouco extrapolação de competência por parte do Juízo da Comarca de Caarapó para processar e julgar a ação penal na qual denunciado o recorrente. 



    De outro canto, não se pode ignorar, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 



    Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 



    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    No presente caso, o recorrente não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não tivesse tido a possibilidade de se manifestar no Juízo prevento e que teria, em virtude disso, causado-lhe efetivo prejuízo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente